Tribunal: TJDFT
Processo: 0713327-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0713327-33.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANGELICA CANCI RIBEIRO AGRAVADO: ARMANDO MOTA DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANGÉLICA CANCI RIBEIRO em desfavor de ARMANDO MOTA, contra a decisão que determinou a penhora de seu veículo placa OTY7645 e também a transferência da importância penhorada em folha de pagamento em favor da parte credora. Acrescentou a agravante nova petição (id 34835618), sustentando a inexigibilidade do título executivo. Os autos vieram conclusos, em sede de plantão judicial, para apreciação dos pedidos formulados nas petições de id 34835611 e 34835618, na qual a agravante requer: a) a declaração da inexistência da força executiva dos títulos; b) a nulidade da penhora de seu salário; c) a suspensão da transferência de valores penhorados; d) a suspensão da penhora e remoção do seu veículo. Pois bem. Num primeiro exame, tenho que a espécie não se enquadra no rol de medidas judiciais admitidas no âmbito do plantão judicial do Conselho da Magistratura deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme regulamentação do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017 e da Portaria GPR n. 631, de 18 de abril de 2022. De fato, não se verifica na presente hipótese que a falta de apreciação, durante o plantão, dos pedidos formulados nas peças de id 34835611 e 34835618 possa acarretar o perecimento do direito afirmado pelo impetrante, consoante exige o artigo 3o, inciso IV, do referido Ato Regimental, correspondente ao §1o do artigo 4o da mencionada Portaria, que regulamenta o plantão judicial do Conselho da Magistratura. Isso porque, a decisão agravada é datada de 14/03/2022 (id 117920800 dos autos principais), e não se divisa o alegado o perigo da demora quanto a eventual remoção do bem, penhorado na data de ontem, tendo em vista que a própria executada foi nomeada como fiel depositária do veículo (id 34835613). Além do mais, o credor/exequente requereu (id 120614201 dos autos principais) que “os valores penhorados em folha de pagamento sejam mantidos em conta judicial”. No ponto, é importante ressaltar que a citada Portaria GPR n. 631 dispõe que somente serão analisadas “medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar perecimento do direito” (artigo 4o, IV). Neste quadro, tem-se por imperioso que o agravo de instrumento siga os trâmites regulares de seu processamento nesta egrégia Corte, porquanto o plantão judicial é reservado a medidas de caráter de urgência, em face de atos cujos efeitos se operem fora do horário de expediente e no curso do próprio plantão. Admitir-se a apreciação dos pedidos formulados pela agravante, neste momento, importaria em evidente descaracterização do regime de plantão e supressão do exame da matéria pelo juiz natural. Nesses termos, deixo de apreciar os pedidos formulados nas petições de ids 34835611 e 34835618. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Intime-se. Brasília, 30 de abril de 2022. Desembargador Cruz Macedo Em regime de Plantão Judicial